Tribunal: TJDFT
Processo: 0714096-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0714096-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina em face do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho. Os autos versam sobre inquérito policial que apura organização criminosa firmada para a prática de crimes patrimoniais, especificamente o de estelionato, aplicando em suas vítimas o Golpe Motoboy. Os autos foram inicialmente distribuídos para o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, o qual, acolhendo parecer ministerial, declinou da competência em favor do Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina (ID 57706111 – p. 15)), argumentando que “existe idêntico modus operandi entre as condutas criminosas apuradas nestes autos e na Ação Penal no 0002831- 39.2020.8.07.0005, bem como a conclusão de que ambos versam sobre a mesma organização criminosa” O Juízo suscitante (Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina) sustenta que “o modus operandi semelhante não resulta, logicamente, em hipótese de conexão e o crime de associação criminosa (o qual foi imputado a todos os investigados deste feito, sendo que cinco deles foram indiciados exclusivamente por este delito), se processa independentemente dos crimes relacionados à associação.” Acrescenta, ainda, “que conforme sentença de ID. 192107877, transitada em julgado, determinou-se o arquivamento destes autos com fundamento no artigo 395, II, do Código de Processo Penal em relação aos investigados GUILHERME QUEIROZ DE OLIVEIRA FERNANDES, CARLOS DANIEL SANTOS RODRIGUES, BRUNA DE PAULA RAMOS SILVA E DANILO VALENTIM BARREIRA, por restar configurada a litispendência.” Recebi, pois, o presente conflito negativo de jurisdição e designei o douto Juízo Suscitado (Juízo da Vara Criminal de Sobradinho) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme estabelece o artigo 207, inciso II, do RITJDFT. Informações prestadas pelo Juízo suscitada (ID 58541031). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e para que seja fixado o Juízo Suscitado (Juízo da Vara Criminal de Sobradinho) para processar e julgar o feito de origem. É o relatório. Decido. Os documentos processuais revelam que, a partir de investigações iniciadas em abril de 2020, consubstanciadas no Inquérito Policial no 434/2020, a 13a Delegacia de Polícia de Sobradinho/DF formalizou, em 20 de novembro de 2023, o indiciamento de Guilherme Queiroz de Oliveira Fernandes por alegadas infrações ao artigo 171, §4o, do Código Penal, em duas ocasiões, e ao artigo 288 do mesmo diploma legal. Carlos Daniel Santos Rodrigues foi indiciado sob a mesma suspeita, porém, por uma única infração ao artigo 171, §4o, e também ao artigo 288. Além desses, Bruna de Paula Ramos Silva, Danilo Valentim Barreira, Gilson Aparecido Amorim Junior, Edgard Miguel Marques e Renan Roberto Galvão da Silva foram indiciados pelo suposto cometimento do delito previsto no artigo 288 do Código Penal, conforme documentação processual ID 178840563 do processo no 0712169-90.2020.8.07.0006. Os investigados são suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada na execução do denominado "golpe do motoboy". Este golpe é caracterizado pela realização de uma chamada telefônica para a vítima, durante a qual é alegado que ela teria realizado uma compra não efetuada. Durante o contato, é solicitada a senha do cartão bancário, fornecida pela vítima, que também é persuadida a entregar o cartão, supostamente clonado, a um motoboy ou a um suposto funcionário do banco, que se desloca até sua residência para recolher o cartão. A ação foi inicialmente distribuída ao Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF. No entanto, após manifestação do Ministério Público, que pleiteou a declinação de competência baseando-se no artigo 76, inciso I, do Código de Processo Penal, foi determinado o encaminhamento dos autos ao Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial de Planaltina/DF. A decisão foi motivada pelo reconhecimento de um modus operandi idêntico entre os delitos investigados e aqueles discutidos na Ação Penal no 0002831-39.2020.8.07.0005, e pela identificação de que ambos os processos concernem à mesma organização criminosa, como evidenciam os documentos ID 182155405 e ID 183092332 do processo no 0712169-90.2020.8.07.0006. A preeminente Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial de Planaltina/DF, ao analisar os autos, decidiu pelo arquivamento do processo em relação a Guilherme Queiroz de Oliveira Fernandes, Carlos Daniel Santos Rodrigues, Bruna de Paula Ramos Silva e Danilo Valentim Barreira. Esta decisão se fundamentou no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, dado que os mencionados já haviam sido condenados no processo no 0002831-39.2020.8.07.0005, por violações previstas no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, que tipifica a promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa. Diante disso, a Magistrada suscitou o presente conflito negativo de competência para os demais investigados, argumentando que não foram identificadas as situações de conexão ou continência previstas nos artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal, conforme destacado nos documentos ID 192107877 e ID 192436204 do processo no 0712169-90.2020.8.07.0006. A Juíza argumentou que não parece plausível, nem conforme as normas de competência, que o fato de esta Vara ter processado e julgado uma organização criminosa responsável pelo "golpe do motoboy" atribua competência para julgar outros golpes praticados em diferentes jurisdições. Ela enfatizou que a similitude de agentes não confere ao juízo a prevenção para julgar outros crimes perpetrados pelos mesmos indivíduos. Explicitou que, se um agente comete um crime em Planaltina e outro em Sobradinho, cada jurisdição deve julgar os atos ocorridos em seu território. Ademais, ela destacou que o indiciamento por estelionato implica que o juízo competente para o julgamento é aquele do domicílio da vítima, conforme estabelece o artigo 70, § 4o, do Código de Processo Penal, o qual determina que a competência para o processamento e julgamento de crimes de estelionato realizados por meio de transferência de valores deve ser definida pelo local do domicílio da vítima. Por fim, a Juíza sublinhou que o que define o crime de organização criminosa não é necessariamente um modus operandi uniforme, mas sim o affectio societatis. Ela ressaltou que uma mesma organização pode perpetrar delitos de diversas naturezas e por meios distintos, reforçando a complexidade na aplicação da lei e na determinação da competência judicial. A matéria encontra precedente no âmbito da Câmara Criminal no sentido de que no caso de crime de “Golpe do Motoboy” não há que se falar em reunião de processos por conexão probatória. Note-se: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). CRIMES DE ESTELIONATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PROCESSOS EM FASES DISTINTAS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Conexão é nexo estabelecido entre dois ou mais fatos delituosos, recomendando a reunião em um mesmo processo penal para serem julgados perante o mesmo órgão jurisdicional, tanto para que este tenha amplo conhecimento do contexto fático-probatório como para evitar decisões contraditórias. 2. Não há falar em reunião de processos por conexão probatória, pois, apesar de se tratar de crimes de mesma espécie (estelionato conhecido como "golpe do motoboy") e que, em tese, foram praticados mediante o mesmo "modus operandi" e mesmos agentes, na mesma região administrativa, não se observa influência da prova de uma infração penal ou de circunstâncias elementares na prova da outra infração, por se tratar de vítimas distintas, que possivelmente sequer se conhecem e as provas terão que ser realizadas separadamente. 3. A reunião ou separação dos processos por conexão são facultativas (artigo 80 do Código de Processo Penal), uma vez que se referem a hipóteses de competência relativa. Nos termos do artigo 82 do Código de Processo Penal e da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a reunião dos processos quando as persecuções penais dos crimes se encontrarem em fases distintas, sendo que um dos processos já foi sentenciado. 4. A mera contumácia no ímpeto criminoso não tem o condão de justificar a modificação da competência originária, e eventual continuidade delitiva pode ser reconhecida até mesmo juízo da execução penal na unificação das penas (art. 66, inciso III, "a", da Lei de Execução Penal). 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1766908, 07304995120238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no PJe: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, cumpre destacar que o Juízo Suscitante agiu com a devida diligência ao prolatar sentença que ordenou o arquivamento dos autos em relação aos investigados Guilherme Queiroz de Oliveira Fernandes, Carlos Daniel Santos Rodrigues, Bruna de Paula Ramos Silva e Danilo Valentim Barreira. Tal decisão fundamentou-se na ocorrência de litispendência, uma vez que referidos investigados já foram objeto de condenação nos autos do processo no 0002831-39.2020.8.07.0005, em virtude da prática do delito previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, que versa sobre a promoção, constituição, financiamento ou integração em organização criminosa – conforme se verifica pelo ID 192107877. Dessa feita, conclui-se que o Juízo Suscitado, especificamente o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, detém a competência para o processamento e julgamento dos delitos supostamente perpetrados pelos demais indiciados, conforme consta no Inquérito Policial no 434/2020. Assim, em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir o parâmetro firmado, conforme própria dicção do art. 926 do Código de Processo Civil. Deste modo, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição para fixar como competente o Juízo suscitado (Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF). Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Praticados os atos ordinatórios, arquive-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2024 09:19:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator